Tribunal: TJES
Processo: 5000417-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000417-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ALOISIO COSTA DE GOUVEA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000417-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: ALOISIO COSTA DE GOUVEA

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOPES BRANDAO - ES15691

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,

interposto contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11ª Vara Cível de Vitória, ES, em liquidação de sentença pelo procedimento comum requerida pelo ora agravado.

Em suas razões, o

agravante,
em síntese, sustenta
que
(i)
o feito deve ser sobrestado, em razão da discussão pendente no RE 626.307/SP acerca do direito adquirido e ato jurídico perfeito em relação aos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão, bem como em razão do RE
sp
1.101.937/SP; (ii) a ilegitimidade da parte agravada,
haja vista não ter comprovado residência do Distrito Federal, tampouco o vínculo associativo com o IDEC
; (iii)
é flagrante o excesso da execução; (iv) os juros moratórios devem ser contados da data da citação; e (v) devem ser adotados os índices da poupança para atualização dos valores.

Decisão
indeferindo o pedido de
efeito suspensivo.
O agravado não apresentou contrarrazões, embora tenha sido intimado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 7 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000417-34.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
AGRAVADO: ALOISIO COSTA DE GOUVEA

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO LOPES BRANDAO - ES15691

VOTO

Conforme co
n
sta do relatório,
t
rata-se de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo,

interposto contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11ª Vara Cível de Vitória, ES, em liquidação de sentença pelo procedimento comum requerida pelo ora agravado.

Em suas razões, o

agravante,
em síntese, sustenta
que
(i)
o feito deve ser sobrestado, em razão da discussão pendente no RE 626.307/SP acerca do direito adquirido e ato jurídico perfeito em relação aos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão, bem como em razão do RE
sp
1.101.937/SP; (ii) a ilegitimidade da parte agravada,
haja vista não ter comprovado residência do Distrito Federal, tampouco o vínculo associativo com o IDEC
; (iii)
é flagrante o excesso da execução; (iv) os juros moratórios devem ser contados da data da citação; e (v) devem ser adotados os índices da poupança para atualização dos valores.

Pois bem.

A afirmação de que o feito deve ser suspenso, em razão de discussão pendente no
RE 626.307/SP,
não foi submetida ao juízo de primeiro grau, de modo que não vejo como
conhecê-la neste momento, sob pena de supressão de instância.

Além disso, o agravante também afirma que a demanda deve ser suspensa, haja vista o
RE
sp
1.101.937/SP,
sob o regime de repetitivo, pendente de julgamento e cuja decisão repercutiria no caso concreto.

No entanto, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, a discussão do referido recurso compreende apenas as demandas ajuizadas pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor contra Bamerindus S/A e Banco Nossa Caixa S/A, não se estendendo à ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, da qual resultou o título judicial que se pretende liquidar.

Demais disso,
de acordo com o STJ, não há necessidade de o agravado demonstrar condição de associado e/ou local de residência, vez que
“os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada – independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
(Resp 1391198/RS).

Por fim, acerca da correção monetária, também não vejo como alterar a decisão recorrida quanto ao índice para atualização dos valores, vez que
“o Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para concluir que a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, percentuais consagrados na jurisprudência desta Casa”
(REsp 1588664/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016).

Por outro lado, cabe razão ao recorrente sobre os juros moratórios, vez que,
“nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
[...] A Corte Especial do C. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.111.119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j DJe 02/09/2010 e REsp nº 1.111.118/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe 02/09/2010, apreciados sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
”
(TJES, Apelação 035070108135, relator Des. Fábio Clem de Oliveira, relator Desembargador Substituto Helimar Pinto, julgado em 27/08/2019), sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Pelo exposto
,
conheço
parte do recurso e, na parte conhecida,

dou-
lhe
parcial provimento
, tão somente para, reformando parte da decisão agravada, determinar que os juros de mora incidirão da citação pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO EM RAZÃO DE DISCUSSÃO PENDENTE NO RE 626.307/SP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO RESP 1.101.937/SP. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE DA PARTE AGRAVADA. INOCORRÊNCIA.
JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A afirmação de que o feito deve ser suspenso, em razão de discussão pendente no
RE 626.307/SP,
não foi submetida ao juízo de primeiro grau, de modo que não vejo como
conhecê-la neste momento, sob pena de supressão de instância.
2.

Além disso, o agravante também afirma que a demanda deve ser suspensa, haja vista o
RE
sp
1.101.937/SP,
sob o regime de repetitivo, pendente de julgamento e cuja decisão repercutiria no caso concreto.
3.

No entanto, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, a discussão do referido recurso compreende apenas as demandas ajuizadas pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor contra Bamerindus S/A e Banco Nossa Caixa S/A, não se estendendo à ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, da qual resultou o título judicial que se pretende liquidar.
4.

Demais disso,
de acordo com o STJ, não há necessidade de o agravado demonstrar condição de associado e/ou local de residência, vez que
“os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada – independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
(Resp 1391198/RS).
5.

Por fim, acerca da correção monetária, também não vejo como alterar a decisão recorrida quanto ao índice para atualização dos valores, vez que
“o Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para concluir que a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, percentuais consagrados na jurisprudência desta Casa”
(REsp 1588664/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016).
6.
Por outro lado, “
nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação”,
pela SELIC,
vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.